Tribunal: TJDFT
Processo: 0700169-03.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. ART. 61 DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N.o 840/2011. AMPLIAÇÃO DA REDUÇÃO DA JORNADA LABORAL DE 35% PARA 50%. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. O art. 61 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011, alterada pelas LC n.o 928/2017 e LC n.o 954/2019, permite que seja concedido ao servidor que possua dependente com deficiência o horário especial com redução na jornada de trabalho de até 50%, sem necessidade de compensação de horário ou redução da remuneração.

2. Hipótese em que o laudo médico pericial produzido na fase administrativa revelou que a Agravante comprovou a necessidade de horário especial em 35% da carga horária, percentual que já havia sido deferido administrativamente; eventual ampliação da redução necessita de dilação probatória, inviável na via estreita do presente agravo.

3. A título de reforço argumentativo, destaca-se que nos autos do Pje n.o 0702347-56.2023.8.07.9000 houve o indeferimento do pedido do Distrito Federal para suspensão da decisão liminar que havia deferido o aumento da redução da carga horária da então agravante para 50%, em razão das circunstâncias fáticas comprovadas nos autos; tratava-se de caso que envolvia servidora com 2 (dois) filhos com TEA, situação fática distinta do presente recurso (“distinguishing”).

4. Agravo de Instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida em todos os seus termos. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.